Tribunal: STF
Processo: ARE 1402305
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.  PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO DO ICMS. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. LEIS 6.374/1989 E 13.918/2009 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE ÍNDICE SUPERIOR ÀQUELE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL. TEMA 1.062 (ARE 1.216.078). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “RECURSO INOMINADO - TRIBUTÁRIO - AÇÃO REVISIONAL DE TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) -ADESÃO AO PROGRAMA QUE IMPLICA EM CONFISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DO DÉBITO, MAS NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO UTILIZADO PARA O CÁLCULO DE JUROS - PRETENSÃO DA AUTORA DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS JUROS ESTABELECIDOS NA LEI ESTADUAL 13.918/09 E SUA SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE - TEMA APRECIADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, SENDO "PARCIALMENTE ACOLHIDA A ARGUIÇÃO DE - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL - INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DESDE QUE A TAXA DE JUROS ADOTADA PELO FISCO ESTADUAL QUE NA ATUALIDADE ENGLOBA A CORREÇÃO MONETÁRIA, SEJA IGUAL OU INFERIOR ÀQUELA UTILIZADA PELA UNIÃO PARA O MESMO FIM - PRECEDENTES DE JURISPRUDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 97 e 155, § 2o, g, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



     Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



 



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



      II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



      III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, esta Corte, examinando o ARE 1.216.078 (Tema 1.062), fixou a seguinte tese: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins“. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem e a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar o distinguishing em relação ao caso concreto. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente